Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-09.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Ação revisional de contrato. Compra e venda de armário. Sentença de improcedência. Alegação de erro na aquisição de bem móvel, com pagamento por meio de financiamento e não parcelamento. Vício de consentimento. Hipótese, contudo, que não caracteriza erro escusável, por haver expressa condição de pagamento no contrato firmado, com menção a juros e encargos. Assinatura sem a prévia leitura, por

Ementa:
Ação revisional de contrato. Compra e venda de armário. Sentença de improcedência. Alegação de erro na aquisição de bem móvel, com pagamento por meio de financiamento e não parcelamento. Vício de consentimento. Hipótese, contudo, que não caracteriza erro escusável, por haver expressa condição de pagamento no contrato firmado, com menção a juros e encargos. Assinatura sem a prévia leitura, por conta e risco da contratante. Inexistência, também, de qualquer indicação ao valor incontroverso e às supostas abusividades e ilegalidades contratuais. Art. 330, §2o, CPC. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40548
Registro: 2020.0000425769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001077-09.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ROSELI DA
SILVA SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado VIA VAREJO S.A. (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE NOVA CASA BAHIA S.A.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001077-09.2019.8.26.0019 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1001077-09.2019.8.26.0019
COMARCA DE AMERICANA - 4a Vara Cível
APELANTE: ROSELI DA SILVA SANTOS
APELADA: VIA VAREJO S/A
VOTO No 40549
Ação revisional de contrato. Compra e venda de
armário. Sentença de improcedência. Alegação de erro na
aquisição de bem móvel, com pagamento por meio de
financiamento e não parcelamento. Vício de consentimento.
Hipótese, contudo, que não caracteriza erro escusável, por haver
expressa condição de pagamento no contrato firmado, com
menção a juros e encargos. Assinatura sem a prévia leitura, por
conta e risco da contratante. Inexistência, também, de qualquer
indicação ao valor incontroverso e às supostas abusividades e
ilegalidades contratuais. Art. 330, §2o, CPC. Sentença mantida.
Apelo improvido.
1. Apela a autora da r. sentença que julgou improcedente
sua ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de bem móvel
(armário), na insiste na alegação de que não foi corretamente informada com
relação à espécie de contratação que estava fazendo, com afirmação de que
pensava estar diante de parcelamento decorrente de cadastro, concluindo pela
abusividade do valor total cobrado, visando à exclusão de juros, capitalização e
encargos. Recurso tempestivo, sem preparo, observada a assistência judiciária, e
regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Razão não assiste à apelante.
A r. sentença monocrática, da lavra do Dr. Gilberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001077-09.2019.8.26.0019 -Voto no
3
Vasconcelos Pereira Neto, é inafastável, merecendo ratificação integral. Confira-
se sua elucidativa fundamentação:
“Conforme se constata nos autos, a parte autora assinou com a parte
requerida um contrato de compra financiada (fls. 59/61).
Se existe um contrato assinado, com partes capazes e objeto lícito, além de
forma prescrita ou não defesa em lei, ele é perfeitamente válido e deve ser
cumprido.
É o que determina o princípio da obrigatoriedade dos contratos, onde a força
vinculante das convenções prevalece, até mesmo para dar segurança aos
negócios.
Também o pacta sunt sevanda, que é a força da imutabilidade dos acordos,
deve ser garantido, o que significa que o contrato não pode ser alterado nem
por um Magistrado, mas tão somente por declaração de vontade bilateral dos
contratantes.
Outro requisito dos contratos válidos é o consentimento recíproco ou acordo
de vontades, que deve ser livre e espontâneo.
Somente o consentimento atingido por um dos vícios ou defeitos do negócio
jurídico, que são erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude e lesão, pode
ensejar a modificação de um contrato.
Vícios do consentimento ocorrem quando a vontade de uma das partes não
corresponde com o íntimo e verdadeiro querer dela.
A prova da existência de um vício do consentimento é de quem alega (art.
373, I, do Novo Código de Processo Civil, Lei n. 13.106/15).
No presente caso, o contrato é válido e deve ser cumprido. A parte requerida
demonstrou que a parte autora assinou um contrato de financiamento, para
custear a compra que realizou.
No contrato, estão expressos os valores financiados e das parcelas, não
podendo a parte autora alegar ignorância.
A parte autora tinha a obrigação legal de ler o contrato antes de assinar.
Se assinou sem ler, foi por conta e risco, não podendo atribuir a culpa de
eventual desencontro, à parte requerida”.
De toda narrativa tecida tanto na inicial como em razões de
apelação, extrai-se ter a autora apelante incidido em erro, pois, em resumo, teria
adquirido mobiliário com forma de pagamento financiada ao invés de parcelada,
tendo que arcar com os custos inerentes do financiamento, os quais pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001077-09.2019.8.26.0019 -Voto no
4
agora se eximir, por meio dessa ação revisional.
Contudo, os negócios jurídicos com vício de consentimento
são anuláveis somente se o erro for essencial ou substancial (art. 138, do CC) e
escusável ou perdoável. Ocorre que, na hipótese dos autos, não se pode cogitar
ser escusável a alegada falsa percepção da realidade por parte da apelante pois
bastava a mera leitura do contrato firmado para que ela verificasse a incidência
dos juros e encargos agora refutados. Se não cuidou de checar as condições de
pagamento antes de sua assinatura, assim agiu por sua conta e risco.
Além disso, o artigo 330, §2o, CPC, dispõe que “nas ações
que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia,
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que
pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.
Não há na hipótese dos autos qualquer indicação concreta
dos montantes controvertidos, limitando-se a autora apelante a alegar
genericamente abusividades, sem sequer apontar os valores incontroversos.
Enfim, embora lamente-se o engano da autora, a
improcedência da demanda é medida de rigor, ora ratificada a r. sentença
monocrática por seus próprios fundamentos e os ora acrescidos.
Improvido
o
apelo,
majora-se
a
verba
honorária
sucumbencial devida, nos termos do art. 85, §11o, CPC, para 12% sobre o valor
da causa, ressalvada a gratuidade.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator